Tribunal: TJPA
Processo: 0012608-28.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012608-28.2013.8.14.0028

APELANTE: JOAO SALES SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO: 0012608-28.2013.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOÃO SALES SANTOS.

APELADO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DESA. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. DATA APRAZADA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE E ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. D. PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA.

AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO SALES SANTOS
em detrimento da sentença proferida pelo juízo da Vara Unica da Comarca de Curionópolis-PA, que, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, resolveu a lide nos seguintes termos:

[...]

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por decorrência, declaro EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte AUTORA ao pagamento das custas, alespesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, SUSPENSA a exigibilidade por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita. Publique-se.
Em razão da ausência do advogado, aplico a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, em razão de sua ausência, que será revertida em favor do Estado do Pará.”
GRIFO POSTO

Sustenta em apelação, em linhas gerais,
que a parte autora/recorrente não compareceu à audiência designada porque o patrono não conseguiu de nenhuma forma contato como autor, logo, sabendo que este não iria comparecer a audiência, não havia razão de ser para a sua presença no dia e hora aprazados para a realização da perícia.

Por fim, requer o recebimento do presente recurso e que seja deferida a isenção no pagamento da multa de 1% fixada em razão de seu não comparecimento.

Com as contrarrazões, ascenderam os autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Este é o relatório.

Passo a proferir o voto

VOTO

VOTO

Retira-se dos autos que
a recorrente cinge seu pedido na isenção de pagamento de custas ao qual seu patrono foi condenado em virtude de não comparecimento à data e hora designadas para realização de audiência e perícia.

Considerando não haver previsão legal para o arbitramento da multa sem que tenha sido comprovada a má-fé do patrono, não vislumbro motivos para manter tal condenação.

Conforme se extrai dos autos, o patrono informou que entrou em contato por diversas vezes com a parte autora, todos não exitosos. De modo que entendo que realmente não se fazia imprescindível seu comparecimento à um ato personalíssimo da parte, qual seja, a realização de perícia médica.

Tendo este a certeza de que a parte não se faria presente, optou pelo não comparecimento, alegando que teria gastos desnecessários.

De modo que
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para revogar a multa de 1% aplicada ao patrono da autora/apelante.

Este é o voto.

Belém(PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATORA

Belém, 19/02/2024